Tribunal: TJPA
Processo: 0811654-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811654-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SANTAREM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. MELHORIAS ESTRUTURAIS. FORNECIMENTO DE EPI. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. MELHORIAS ESTRUTURAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Civil Pública, a qual buscava compelir o Município de Santarém ao pagamento de adicional de insalubridade de 40% para agentes operacionais de conservação, serventes e serviços gerais, adicional de periculosidade de 30% para agentes de segurança patrimonial, bem como o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a realização de melhorias estruturais nos locais de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, com efeitos financeiros e administrativos imediatos; (ii) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais apresentados pelo sindicato são suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública, com imposição de obrigações de fazer e pagamento de vantagens remuneratórias, encontra vedação legal quando esgota o objeto da demanda ou implica risco de irreversibilidade da medida.

4.

Os laudos técnicos apresentados pelo sindicato agravante são documentos unilaterais, sem contraditório ou perícia judicial, não sendo suficientes, nesta fase processual, para comprovar o direito alegado nem afastar a necessidade de dilação probatória.

5.

O eventual acolhimento do pedido na sentença final permitirá a retroação dos efeitos financeiros, o que afasta a existência de perigo de dano irreparável.

6.

A jurisprudência é pacífica ao vedar medidas liminares satisfativas contra a Fazenda Pública que gerem impacto financeiro imediato, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite tutela de urgência contra a Fazenda Pública que implique pagamento imediato de verbas remuneratórias ou imposição de medidas administrativas complexas quando esgotam o objeto da ação.

2.

Laudos técnicos unilaterais, sem contraditório ou perícia judicial, não afastam a necessidade de dilação probatória em ações que envolvem condições laborais e adicionais remuneratórios.

3.

A irreversibilidade da medida liminar e o potencial impacto orçamentário são óbices à sua concessão em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8029213-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 30.09.2024; TJ-CE, AI nº 0628427-18.2020.8.06.0000, Rel. Juíza Silvia Soares de Sá Nobrega, j. 19.10.2020; TJ-GO, AI nº 5661373-65.2022.8.09.0044, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; TJ-PA, AI nº 0815117-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024; TJ-PA, AI nº 0817552-75.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN contra decisão interlocutória ID 118327724, proferida no bojo da Ação Civil Pública nº 0810025-79.2024.8.14.0051, em que se indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado contra o Município de Santarém.

Na origem, a ação civil pública foi ajuizada pelo sindicato recorrente visando compelir o Município ao pagamento do adicional de insalubridade de 40% sobre o salário base das agentes operacionais de conservação, serventes e agentes operacionais de serviços gerais, bem como do adicional de periculosidade de 30% para os agentes operacionais de segurança patrimonial. Ademais, requereu-se o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de melhorias estruturais nos ambientes de trabalho, conforme apontamentos contidos em laudos técnicos elaborados por profissionais contratadas pelo próprio sindicato.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando que tal pretensão confrontava-se com o entendimento firmado na ADC 4, especialmente diante da vedação à concessão de medidas que resultem em reclassificação, concessão de vantagens pecuniárias ou que esgotem o objeto da demanda contra a Fazenda Pública. Ademais, entendeu ser necessária a dilação probatória quanto ao fornecimento dos EPIs e demais medidas estruturais.

Inconformado, o sindicato agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 20725189), argumentando que o indeferimento da tutela provisória se baseou em interpretação equivocada da ADC 4, sustentando, ainda, que o art. 1.059 do CPC teria revogado tacitamente o art. 1º da Lei 9.494/97, retirando-lhe aplicabilidade ao caso concreto.

Alega que os laudos técnicos são suficientes para comprovar o direito aos adicionais pleiteados, bem como para justificar o fornecimento de EPIs e demais melhorias, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Por essas razões, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso e pela reforma da decisão, com o deferimento da tutela de urgência.

Na Decisão ID 21059037, indeferi o pedido de tutela recursal por entender que o provimento pleiteado implicaria risco de irreversibilidade, além de esgotar, ao menos em parte, o objeto da demanda.

O Município de Santarém apresentou Contrarrazões (ID 22273910), pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que os pedidos formulados pelo sindicato demandam análise probatória aprofundada e que a concessão de tutela antecipada implicaria aumento de despesa pública, em violação às normas de direito financeiro e processual, além de caracterizar intervenção judicial indevida em matéria de natureza administrativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 23334237).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que não concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O agravante sustenta que a presença de laudos técnicos elaborados por engenheiras do trabalho contratadas pelo sindicato seria suficiente para caracterizar o direito à percepção dos adicionais postulados e o dever de fornecer os EPIs mencionados, além de implementar melhorias estruturais nas unidades escolares. Aduz, ainda, que o indeferimento da medida liminar teria se dado com base em fundamentos jurídicos superados, invocando o artigo 1.059 do CPC/2015 como critério de revogação tácita das restrições outrora impostas à Fazenda Pública para concessão de tutela antecipada.

O ponto central em debate reside na verificação da possibilidade
jurídica de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, tendo por objeto a imposição imediata de obrigações pecuniárias e de fazer, de conteúdo complexo e de alto impacto orçamentário, com base em laudos técnicos unilaterais contratados pelo próprio sindicato.

No caso concreto, em que pese a relevância da matéria e a nobre intenção sindical em buscar melhores condições laborais para os servidores por ele representados, é preciso destacar que
o pedido de antecipação de tutela objetiva não apenas a criação de obrigações pecuniárias imediatas, como o pagamento de vantagens funcionais de natureza remuneratória (adicionais de insalubridade e periculosidade), mas também determinações administrativas amplas, como o fornecimento de uma diversidade de EPIs, readequações físicas em unidades escolares, treinamento de pessoal, instalação de sistemas de climatização, construção de guaritas, entre outros.

Nesse contexto, o deferimento da liminar nos moldes requeridos esgotaria o objeto da demanda, circunstância vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992, bem como esbarraria nas limitações impostas no
art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 e o art. 1.059 do CPC, que se referem à vedação à concessão de provimentos jurisdicionais de urgência que tenham aptidão para afetar, de modo irreversível, o erário público, especialmente em sede de cognição sumária.

Notadamente, a implementação do pagamento das vantagens pretendidas, com reflexos financeiros imediatos, poderá causar prejuízo ao erário, especialmente se, ao final, houver indeferimento da ação originária, sendo incerta a restituição dos valores percebidos pelos servidores.

De outro lado, é certo que o eventual acolhimento dos pedidos, caso ao final deferida a ação de origem, permitiria a retroação dos efeitos financeiros, inclusive com os devidos consectários legais, de modo que não se pode falar em risco de perecimento do direito, tampouco de dano irreparável.

Ademais, a jurisprudência é sólida quanto à vedação de concessão de tutela provisória de urgência que implique pagamento de verbas remuneratórias a servidores públicos, sob pena de esvaziamento da própria ação principal e lesão à ordem pública-administrativa

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria em casos assemelhados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029213-60.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado (s): AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA Advogado (s):THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ADICIONAL DE 5% SOBRE VENCIMENTOS . TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. VIOLAÇÃO AO ART . 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992. LIMINAR SATISFATIVA. PRECEDENTES DO TJBA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8029213-60.2024.8 .05.0000, em que é Agravante MUNICIPIO DE TANCREDO NEVES e Agravada MARIA DAS GRACAS SANTANA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões explicitadas abaixo.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80292136020248050000, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL . LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8.437/92 . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Cinge-se a demanda originária sobre o cabimento, ou não, da concessão da ascensão funcional ao agravante, com novo enquadramento e reflexo financeiro, referente ao período em que este permaneceu afastado do Tribunal de Contas com o fito de exercer o cargo de Conselheiro do CREA/CE (17/04/2009 a 31/12/2014) . Primordialmente, vale salientar que é vedado, constitucionalmente, ao Poder Judiciário, analisar a adequação das decisões proferidas no âmbito administrativo. Contudo, não obstante tal vedação, compete ao Judiciário a revisão dos atos administrativos quanto à sua legalidade, devendo anulá-los quando eivados de vícios que maculem sua formação. Verifico que restou correta a decisão do juízo singular, vez que não restaram presentes, argumentos suficientes para, nesta cognição sumária, demonstrar existência de irregularidades no procedimento administrativo que negou a implementação das ascensões funcionais no período em que esteve afastado para exercer o cargo/função de Conselheiro do CREA-CE, de abril de 2009 a dezembro de 2014. II . Além do mais, a questão aqui tratada diz respeito ao seu enquadramento funcional do plano de cargos e carreiras dos servidores ativos e inativos do extinto TCM, pleito que, muito embora não esteja diretamente voltado ao pagamento diferenças salariais, tem reflexos pecuniários uma vez deferido seu enquadramento no nível funcional que entende devido. Nesse aspecto, não se pode olvidar o teor do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, segundo o qual "Não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação" . Idem o § 3º do art. 300 do CPC. III. Assim, cumpre salientar que a liminar pretendida é inteiramente satisfativa ao pleito do agravado, esgotando no todo o objeto da demanda, o que não pode ocorrer, por afrontar o nosso ordenamento jurídico pátrio, conforme estabelece a Lei nº 8 .437/92, em seu artigo 1º, § 3º. IV. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 19 de outubro de 2020 Presidente do Órgão Julgador SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA JUÍZA CONVOCADA - PORT. 1196/2020 Relatora

(TJ-CE - AI: 06284271820208060000 CE 0628427-18.2020 .8.06.0000, Data de Julgamento: 19/10/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO . VEDAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1 . Dispõe o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", ou seja, são vedadas as liminares satisfativas irreversíveis que são aquelas cuja execução produz resultado prático que obsta o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. 2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se olvidando ser descabida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão . 3. Na hipótese, a medida pleiteada esgota o mérito do processo, sendo de difícil reversão caso o julgamento do mérito da lide seja desfavorável ao agravado, por se tratar de verba alimentar. 4. É medida impositiva o indeferimento da tutela de evidência quando não reconhecida, no caso, nenhuma das circunstâncias autorizativas previstas no artigo 331, do Código de Processo Civil . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 56613736520228090044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

De mesmo modo tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO . PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA . ESGOTAMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8 .437/92. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra indeferimento de pedido de liminar, formulado em mandado de segurança. O agravante pretende obter a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja concedida antecipação de tutela para a pronta efetivação de sua progressão funcional, com efeitos funcionais e financeiros imediatos; 2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; 3 . No writ de origem não se verifica qualquer perigo de dano irreparável ou risco à utilidade do provimento jurisdicional definitivo, não havendo urgência que justifique a concessão imediata da progressão vertical pretendida pelo agravante. Caso o Juízo de origem, ao julgar o mérito do mandamus, decida que o impetrante possui direito líquido e certo à progressão funcional almejada, os efeitos funcionais e financeiros da sentença estarão resguardados, incluindo o recebimento dos valores retroativos; 4. Por outro lado, se implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual denegação da segurança, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica do agravante, que é servidor público municipal. A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art . 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/2024 a 29/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151173120238140000 19298417, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não merece reforma a decisão monocrática agravada, visto que
restou inviável a pretensão do agravante de combater indeferimento de pedido de tutela antecipada, tendo em mira que o pedido liminar antecipa o próprio mérito da ação, não havendo elementos, de plano, para a concessão
.

3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817552-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

Outrossim, embora os laudos técnicos apresentados pelo sindicato agravante apontem a suposta exposição dos servidores a agentes insalubres e perigosos, trata-se de documentos produzidos unilateralmente pela parte autora, sem qualquer participação do contraditório, sem perícia judicial e desacompanhados de manifestação técnica independente que assegure a fidedignidade dos critérios utilizados, dos métodos adotados e da real vinculação entre os ambientes avaliados e os efeitos jurídicos pretendidos.

Assim, é imperioso reconhecer que tais documentos não possuem a robustez necessária, nesta fase processual, para afastar a necessidade de dilação probatória, notadamente quanto à efetiva exposição aos agentes insalubres e perigosos, à habitualidade das atividades desempenhadas, à adequação dos EPIs fornecidos atualmente, bem como à regularidade das instalações físicas mencionadas.

Por todo o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025